Tribunal: STF
Processo: Rcl 85261
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Veste S.A. Estilo contra decisão proferida pelo Juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000373-94.2025.5.02.0086, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Veste S.A. Estilo narra que, na origem, Alan Henrique Vieira da Silva, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista, objetivando o reconhecimento do vínculo de emprego e o registro do período trabalhado na CTPS, sob a alegação de que a empresa ora reclamante “emitia as notas fiscais e pagava o [beneficiário] na conta de pessoa física do mesmo, como forma de burlar a relação de trabalho entre as partes” (e-doc. 1, p. 2).



    A reclamante discorre que, nos autos em referência, postulou o sobrestamento do processo em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido e, com isso, desobedecido a ordem exarada por esta Suprema Corte. 



    Defende que,



    “[à] de ser esclarecido que o sobrestamento da lide não fere em nada o determinado do artigo 114 da CPF, bem como artigo 9 da CLT, vez que se trata de medida excepcional para evitar a proliferação de decisões conflitantes, garantindo maior segurança jurídica” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, no pedido liminar, o cancelamento da audiência de instrução designada, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para suspender o trâmite do Processo nº 1000373-94.2025.5.02.0086.



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, observo que a decisão reclamada é ata de audiência na qual o Juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo declarou as partes inconciliadas e determinou o prosseguimento do feito, consignando a “ausência de contrato entre pessoas jurídicas formalizado”. Vide:



    “Reitera a reclamada o pedido de suspensão do processo>



    Independentemente do que vier a ser definido sobre competência e ônus da prova, será  feita a instrução no uso do poder do Juízo geral de cautela de produção de provas.. 



    Ademais é bom lembrar que o controle de constitucionalidade permanece também difuso e que esta magistrada apenas está seguindo previsão expressa constitucional no art 114, I, da CF que desde a EC 45 elasteceu a competência desta Especializada a relação de TRABALHO, não havendo qualquer dúvida de que cabe a esta justiça avaliar se há alegação de fraude, conforme art 9ºda CLT e se o pedido  e´de vínculo de EMPREGO. 



    Também é bom lembrar que é direito FUNDAMENTAL o não retrocesso e ainda não há declaração de inconstitucionalidade do art. 114, I, da CF. 



    Assim, não há impedimento do prosseguimento deste processo em particular, notadamente porque não há contrato entre pessoas jurídicas formalizado, entenda-se, entre uma pessoa jurídica cujo representante seria o reclamante e quaisquer das PJ's reclamadas. 



    Portanto, indefiro a suspensão” (e-doc. 13 - Grifei).



    No contexto de estar o Processo nº 1000373-94.2025.5.02.0086 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na necessidade de agir com cautela quanto à produção de provas, entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente